Tribunal: STF
Processo: ARE 1537262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    NULIDADES - realização do depoimento especial no mesmo dia da audiência de instrução - validade - recomendada, não obrigatória, a tomada de depoimento especial em produção antecipada - questão preclusa - não demonstração de prejuízo - inépcia da denúncia - não cabimento - especificação da conduta imputada e demais condições necessárias - faixa temporal da ocorrência dos fatos trazida - não demonstrado prejuízo - juntada de laudo psicológico 06 meses após a audiência - ausente nulidade - não oposição a qualquer parte do disposto - não demonstrado prejuízo laudo que corrobora a versão da vítima - rejeitadas as preliminares.



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL - materialidade - boletim de ocorrência, relatório social, relatório psicológico, laudo grafotécnico e prova oral - todos indicando a prática de estupro de vulnerável em desfavor da ofendida.



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL - autoria - negativa do réu que não convence - declarações seguras da vítima, em depoimento especial laudo psicológico em mesmo sentido - versão corroborada por sua genitora - testemunhas de defesa que não visualizaram o fato - versão de briga ou vingança da genitora da acusada não demonstrada - não comprovação de que a acusação é forjada.



    DOSIMETRIA - primeira fase - pena no piso - segunda fase - ausentes agravantes ou atenuantes - terceira fase - causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal - crime praticado pelo tio - aumento em ½ - crime continuado entre um crime consumado e vários tentados - aumento de pena em ¼ do crime consumado.



    REGIME - fechado - quantum da pena.



    SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO - não cabimento - quantum da pena - NEGADO PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente